Tribunal: TCU
Processo: 036.816/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2013 (no da TCE no sistema: 1953/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, em desfavor do Sr. Raimundo Robson de Sá, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao Município Novo Aripuanã/AM, no exercício de 2013, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de serviços e programas socioassistenciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Robson de Sá; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Robson de Sá, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/11/2013 450,00 28/11/2013 7,40 28/11/2013 7,40 28/11/2013 7,40 4/12/2013 10.000,00 9/12/2013 7,40 10/12/2013 900,00 18/12/2013 3.900,00 18/12/2013 750,00 18/12/2013 7,40 20/12/2013 3.629,12 20/12/2013 1.708,00 20/12/2013 600,00 20/12/2013 7,40 20/12/2013 7,40 27/12/2013 10.000,00 30/12/2013 7.460,00 30/12/2013 17.724,00 30/12/2013 3.930,00 30/12/2013 4.000,00 30/12/2013 28.497,00 30/12/2013 7,40 30/12/2013 7,40 30/12/2013 0,68 9/9/2013 30.000,00 9/9/2013 10.000,00 9/9/2013 20.000,00 9/9/2013 7,40 9/9/2013 7,40 27/9/2013 8.226,00 9/10/2013 7.350,00 19/11/2013 10.000,00 22/11/2013 3.202,63 28/11/2013 8.532,00 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Robson de Sá a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.